Tribunal: STF
Processo: Ext 1326
Classe: Ext
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-13
Data de publicação: 2016-09-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – SUCESSIVIDADE. Os segundos embargos declaratórios pressupõem o surgimento de vício quando do julgamento dos primeiros.



    PROCESSO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – ADVOGADOS – DIVERSIDADE. Uma vez existentes vários advogados credenciados no processo, a renúncia de um deles aos poderes recebidos não implica falta de representação.